Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-75.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução fiscal – Município de Ibitinga - Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do artigo 485, inciso III, do NCPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o do NCPC – Intimação da Fazenda Municipal por meio

Ementa:
PROCESSO – Extinção por abandono – Execução fiscal – Município de Ibitinga - Paralisação do feito por mais de 30 dias, por negligência da Municipalidade-exequente – Inteligência do artigo 485, inciso III, do NCPC – Incidência cabível no rito das execuções fiscais – Precedentes do STJ – Observância, ademais, do mandamento do art. 485, § 1o do NCPC – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Validade – Modalidade de intimação prevista em lei e com efeitos de intimação pessoal – Art. 183, § 1o, do NCPC – Inércia constatada – Decisão mantida - Recurso não provido.